Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728974-93.2021.8.07.0003 RECORRENTE: IVONILDO JOAQUIM DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MULTIRREINCIDÊNCIA E COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular por ele recebido, uma vez que o bem havia sido adquirido em pagamento de aposta de jogo, além de não apresentar qualquer documento do bem ou da suposta origem, inviável a absolvição, bem como a desclassificação para a modalidade culposa. 3. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima legal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna, a respeito, por sua absolvição; b) artigo 67 do Código Penal, sustentando, subsidiariamente, a compensação parcial entre a agravante da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a prevalência da primeira, aplicando-se a fração de 1/12 (um doze avos) de aumento da pena-base; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 67 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No caso dos autos, três condenações criminais foram utilizadas para aumentar a pena do acusado na segunda fase da dosimetria pela agravante da reincidência: Processos n.o 2010.01.1.001868-6 - ID 49239634 - pág. 7 (trânsito em julgado em 09/10/2012 e com extinção da punibilidade transitada em julgado em 18/09/2013); n.o 2017.01.1.050351-7 - ID 49239634 - pág. 21 (trânsito em julgado em 09/04/2018) e n.o 0712577-33.2019.8.07.0001 - ID 49239634 - págs. 54/56 (condenação transitada em julgado em 18/05/2020). Nesse contexto, observa-se que, mesmo afastando a condenação considerada nos autos n.o 2010.01.1.001868-6, porque extinta a punibilidade em 18/09/2013 e, portanto, não poderia ser considerada nessa fase, e compensada a atenuante da confissão espontânea com um dos registros de reincidência, a outra condenação sobejante corretamente foi utilizada para incrementar a pena na segunda fase em patamar proporcional (1/8) ao adotado pela jurisprudência. Assim, mantém-se a fração de agravamento de 1/8 (um oitavo) operada na sentença (ID 51078018). Nesse sentido, infirmar fundamento da referida natureza é providência que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser respeitada a discricionariedade do julgador no exame dosimétrico, o qual não se submete ao critério matemático, constatada a sua proporcionalidade, advinda do exame da motivação, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I - Conforme consignado no decisum reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, 'A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes' (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). II - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, 'Apesar do quantum da pena aplicado, inferior a 4 anos de reclusão, [...] o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP justificam, em consonância com o art. 33, § 2o, 'c', e § 3o do CP, a fixação do regime inicial fechado' (AgRg no AREsp n. 1.829.103/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 01/09/2020). III - Da jurisprudência desta eg. Corte Superior, se extrai o entendimento segundo o qual 'Embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que o paciente é efetivamente multirreincidente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelo pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional' (AgRg no HC n. 710.909/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 14/3/2022). IV - Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, 'Apesar do quantum da pena aplicado, inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP justificam, em consonância com o art. 33, § 2o, "c", e § 3o do CP, a fixação do regime inicial fechado' (AgRg no AREsp n. 1.829.103/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 01/09/2020). Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 2.306.603/DF, REL. Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJe de 2/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005